Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-71.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701417-71.2020.8.07.0002 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CELIA VIRGINIA MEREB PEREIRA, RAEL FRAUZINO PEREIRA, RAFLES FRAUSINO PEREIRA, RUFFO FRAUSINO PEREIRA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 30306702, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o esboço de partilha apresentado nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada por CÉLIA VIRGINIA MEREB PEREIRA E OUTROS, tendo por objeto bens deixados por ADIR FRAUSINO PEREIRA, falecido em 23/10/2019. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 30413429, determinou que a tramitação da apelação cível permaneça sobrestada, até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF (Tema 1.074/STJ). Os apelados, informando que têm a intenção de quitar todos os débitos tributários relativos aos bens discriminados no esboço de partilha, postularam que, com a anuência do DISTRITO FEDERAL, seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o inventario possa ser finalizado, mediante o pagamento dos impostos e a expedição dos formais de partilha. Assim, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito do requerimento formulado pelos apelados. Publique-se Intimem-se. Após retornem os autos conclusos.